Tribunal: TCU
Processo: 020.007/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 511/2022-TCU-Plenário Considerando tratar-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Presencial 15/2017, promovido pelo Município de Nordestina-BA, com valor estimado de R$ 879.200,00, com vistas à contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos com e sem motorista, visando atender as secretarias municipais do ente municipal; Considerando que o Pregão Presencial 15/2017 foi homologado em 3/5/2017, tendo como vencedora a empresa Construtora e Locadora JTF Ltda - ME (11.366.972/0001-10), e o Contrato 269/2017 assinado e executado; Considerando que a unidade instrutora informa que as rubricas orçamentárias usadas para custear o referido contrato são oriundas de fontes próprias do Município de Nordestina-BA, o que afasta a possibilidade de esta Corte de Contas vir a emitir qualquer juízo de valor sobre o apontado pelo denunciante em sua exordial; Considerando que essa denúncia não trata de matéria que possa atrair a competência do TCU, nos termos do que determina o art. 235 do Regimento Interno/TCU; Considerando que estão ausentes os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 234 e 235, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, a denúncia não deve ser conhecida; Considerando que houve pedido de ingresso aos autos por parte do Município de Nordestina-BA, representado por seu Procurador Geral (peças 16-17), com base no art. 12, §1o, da Portaria-TCU 114/2020, e que, tendo em vista que a unidade jurisdicionada ao TCU cadastrada no presente processo é considerada como equivalente a parte nos autos, este deve ser deferido; Considerando a competência do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM/BA) para exame das possíveis irregularidades denunciadas; Considerando que, nos termos da Resolução-TCU 259/2014, a fim de resguardar o sigilo e a proteção do denunciante, qualquer documento em que conste sua identificação será juntado ao processo como peça sigilosa, classificada quanto à confidencialidade como informação pessoal, à luz da Lei 12.527/2011; Considerando, ainda, que a reclassificação do processo de denúncia como público, após a decisão definitiva, não alcança as peças que contenham a identificação do denunciante, as quais permanecem classificadas como informação pessoal e delas não se concederá vista ou cópia durante o prazo de vigência da restrição, salvo nas hipóteses legais; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 53, da Lei 8.443/1992, 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso III, 146, 169, incisos III e V, 234 e 235, parágrafo único, todos do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer a denúncia ; deferir o pedido formulado pela Prefeitura Municipal de Nordestina-BA de ser considerado como parte interessada no processo; levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; e adotar as medidas a elencadas no item 1.8. 1. Processo TC- Processo 020.007/2021-3 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Entidade: Município de Nordestina-BA. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. informar ao Município de Nordestina-BA e ao denunciante deste acórdão, acompanhado da instrução (peça 84); 1.8.2. encaminhar cópia das peças 2 a 4, desta instrução e deste acórdão ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM/BA), para que adote as medidas que entender cabíveis; 1.8.3. arquivar os presentes autos.